Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA ENTRADA NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. À falta de prova do pagamento da entrada do preço pelo consumidor, o fornecedor não pode ser condenado à sua devolução em decorrência da resolução do contrato de compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Sem a prova de dolo ou culpa grave na arena processual não há que se cogitar de litigância de má-fé, presente o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Apelação parcialmente provida.